Tribunal: TJES
Processo: 0005616-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005616-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDER KNEIPP COSTA

APELADO: MYRTTIS CARLA SAMPAIO DE JESUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE.
SURSIS
. BENEFÍCIO FACULTATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), com concessão do
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: Preliminarmente (i) determinar se é nula a intimação da medida protetiva realizada via WhatsApp; No mérito (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo descumprimento da ordem judicial; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena; e (iv) examinar o pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da intimação via whatsapp

3. A intimação realizada por meio eletrônico, como WhatsApp e e-mail, aliada à certificação da Oficiala de Justiça e à confissão extrajudicial do réu quanto ao conhecimento das medidas protetivas, comprova a ciência inequívoca da ordem judicial, não havendo nulidade capaz de afastar a tipicidade da conduta.
Preliminar rejeitada.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, destaca que o crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 é de mera conduta, consumando-se com o descumprimento da medida judicial, desde que o agente tenha sido previamente intimado, o que restou comprovado nos autos.

5. A palavra da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório quando coerente, firme e em conformidade com outros elementos do processo, sendo suficiente para a condenação.

6. A aplicação da teoria da perda da chance probatória não se justifica, uma vez que não há omissão estatal na colheita de provas, e a defesa teve oportunidade de contraditar os elementos acusatórios e produzir provas em sentido contrário.

7.
Em relação ao pedido de afastamento do sursis
, ressalta-se que a suspensão condicional da pena é benefício legalmente previsto e sua eventual renúncia deve ocorrer perante o juízo da execução, na audiência admonitória, não cabendo seu afastamento na fase recursal.

8.
No que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita
, verifica-se que a imposição das custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, conforme o art. 804, do CPP, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de isenção com base na situação financeira atual do réu.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005616-79.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A. K. C.
(
DPE
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Processo em segredo de justiça

Trata-se de apelação criminal interposta por
A. K. C.
contra a sentença de id. 9876823, proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto e lhe concedeu o
sursis
(suspensão condicional da pena) pelo período de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (id. 15826807), a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da intimação da medida protetiva de urgência realizada via whatsapp, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta.

No mérito, pretende a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da aplicação do
sursis
, por ser medida mais gravosa ao réu e a isenção das custas processuais.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 03 de março de 2022, o réu, mesmo estando devidamente intimado da vigência de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) deferidas em favor da vítima M. C. S. J., nos autos do processo nº 0000052-56.2022.8.08.0024), dirigiu-se ao prédio onde a vítima reside e proferiu "inúmeros insultos" contra a ofendida, humilhando-a e desqualificando-a perante os vizinhos do prédio e das pessoas que passavam na rua.

A aproximação do acusado, configurou o descumprimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que estava proibido de se aproximar da ofendida.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto a preliminar de nulidade da intimação das medidas protetivas de urgência
, a defesa sustenta que a nulidade da MPU, realizada via WhatsApp, não comprova, de forma inequívoca, a ciência pessoal do réu, o que tornaria a conduta atípica.

Embora a intimação da medida protetiva de urgência por aplicativo de mensagens possa ser questionada, no caso concreto, há prova robusta e multifacetada da ciência inequívoca do apelante.

A Oficiala de Justiça certificou que o acusado foi intimado das medidas protetivas em 17 de fevereiro de 2022 por telefone e que lhe enviou cópias do mandado por WhatsApp e por e-mail (fl. 5 – Proc. 0000052-56.2022.8.08.0024).

Além disso, o próprio réu, em seu interrogatório policial datado de 11 de janeiro de 2023 (fls. 17/18), reconheceu que a MPU dificultava o acesso à filha e que já havia falado com a vítima para que ela as retirasse, o que demonstra que ele estava ciente da sua existência e conteúdo.

A nulidade na esfera penal requer a demonstração de prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), de modo que, tendo a instrução processual demonstrado, por outros elementos e pela própria conduta do réu, que ele tinha ciência da decisão judicial que o proibia de se aproximar, a irregularidade formal na via de intimação não afasta o dolo (vontade livre e consciente de descumprir a ordem) nem a tipicidade.

O crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha é de mera conduta, bastando o descumprimento da ordem judicial para sua consumação, desde que o agressor tenha sido intimado, como na hipótese.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Com relação ao pedido de absolvição, por
insuficiência
de provas
, a defesa sustenta que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima, sem a oitiva de testemunhas ou juntada de imagens de câmeras, o que ensejaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como da Teoria da Perda da Chance Probatória.

Em que pesem as alegações defensivas, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório diferenciado, sobretudo quando coerente e em conformidade com outros elementos nos autos.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no AREsp n. 2.682.076/RO, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
7/4/2025
).

No caso, a ofendida narrou os fatos detalhadamente na fase policial (fl. 8), indicando o descumprimento da medida protetiva de urgência de proibição de aproximação, e o teor das ofensas verbais, ratificando integralmente seu depoimento em Juízo (id. 9876823), afirmando que o réu foi até sua residência para agredi-la verbalmente e não para tratar da filha.

O relato da vítima se harmoniza com as demais provas, como a certidão de intimação da MPU anterior aos fatos e a própria declaração do apelante de que havia desavenças sobre a guarda da filha, e que a medida protetiva dificultava seu acesso à criança, buscando barganhar sua retirada, conforme se verifica à fl. 18.

Em relação a aplicação da Teoria da Perda da Chance Probatória, destaco que esta é aplicada em situações em que a omissão estatal (Polícia ou MP) na produção de provas essenciais e possíveis, prejudica o acusado de demonstrar sua inocência.

No caso, embora não tenha sido requisitado vídeos da recepção do prédio da vítima, a versão da ofendida, que é o meio de prova primário e de especial valor neste tipo de crime, foi ratificada em Juízo, onde a defesa teve oportunidade de contraditar a prova e produzir a que lhe fosse favorável.

Além disso, o próprio réu admitiu ter ido até o local, o que, por si só, evidencia o descumprimento das medidas protetivas de urgência.

A ausência de testemunhas arroladas no inquérito ou na audiência de instrução e julgamento não é, por si só, suficiente para descaracterizar a prova indiciária sólida.

Não há, portanto, a alegada fragilidade probatória. O conjunto de provas, especialmente a palavra firme e coerente da vítima e as circunstâncias do descumprimento da MPU, é suficiente para a convicção condenatória, razão pela qual a
mantenho
.

No que se refere ao pedido de afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
)
, a defesa sustenta que, devido a inexistência de Casa de Albergado no Espírito Santo, o regime aberto seria cumprido em condições análogas às do
sursis
, e a aplicação deste último pelo prazo de 02 (dois) anos é desproporcional e mais gravosa que a pena de detenção de 03 (três) meses.

Não obstante as alegações da defesa, constato que o Magistrado tão somente cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o
quantum
da pena privativa de liberdade e seu regime, verificou a impossibilidade de substituí-la por restritivas de direito, concedendo ao acusado, então, a suspensão da pena por 02 (dois) anos.

Por se tratar de um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente pode se dar no momento adequado, qual seja, durante a audiência admonitória, na fase da execução da pena.

Desse modo, uma vez que possível a suspensão da pena, este não é o momento adequado para a revogação do
sursis
concedido em primeiro grau, já que somente após o trânsito em julgado e durante a audiência admonitória realizada pelo Juízo da Execução é que o acusado poderá renunciar ao referido benefício, caso não concorde com as condições estabelecidas.

Nesse sentido, cito precedente do c.
STJ
(HC n. 447.662/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
26/10/2018
).

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais,
de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, ressalto que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

Embora, na hipótese, o acusado seja médico e, presumidamente, possua capacidade financeira, como a defensoria pública atuou na fase recursal, cabe ao Juízo da Execução Penal, verificar a alteração da situação financeira do condenado e, se assim entender, isentá-lo ou suspender o pagamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.